Tribunal: TJDFT
Processo: 0757775-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO CELEBRADO DURANTE A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNSP 365/2018. CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO E RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de seguro prestamista entabulado entre as partes, devendo a recorrente (ré) se abster de realizar qualquer desconto, sob pena de pagamento em dobro, bem como para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 18.231,23 referente ao valor do prêmio a ser pago proporcionalmente ao período a decorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a segurada (autora) tem direito ao cancelamento dos seguros prestamistas vinculados às operações de crédito; e estabelecer se é devida a restituição proporcional dos prêmios pagos em relação ao período a decorrer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de empréstimo e os seguros prestamistas foram celebrados durante a vigência da Resolução CNSP 365/2018, que, em seu art. 36, autorizava o cancelamento do seguro a qualquer tempo e assegurava a restituição proporcional do prêmio correspondente ao período a decorrer. Assim, aplicase ao caso a regulamentação vigente à época da contratação.
4. As propostas de adesão aos seguros prestamistas apresentadas nos autos preveem expressamente que o cancelamento pode ocorrer a qualquer tempo, com devolução do valor correspondente ao período não usufruído, o que gera legítima expectativa no consumidor de usufruir o direito previsto no contrato, motivo pelo qual deve ser garantido o direito da recorrida ao cancelamento do seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “Os contratos de seguro prestamista celebrados durante a vigência da Resolução CNSP 365/2018 submetem-se à regra prevista em seu art. 36, que autoriza o cancelamento a qualquer tempo e assegura a restituição proporcional do prêmio.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, IV e art. 47 do CDC; art. 36 da Resolução CNSP 365/2018.